Tribunal: TJMT
Processo: 1017902-05.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017902-05.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDEMAR BARBUIO - CPF: 288.467.968-53 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DENEGA A ORDEM EM MANDADO DE SEGURANÇA -
REMESSA DOS AUTOS PARA A VARA ESPECIALIZADA DA SAÚDE COM AMPARO NA RESOLUÇÃO N. 09/2019, DO ÓRGÃO ESPECIAL/TJMT – POSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DISPOR SOBRE A ESPECIALIZAÇÃO DAS VARAS - MATÉRIA DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DOS TRIBUNAIS - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO -
INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Consoante os arts. 96, I, “a”, da Constituição Federal e 57 do COJE/MT, o Tribunal de Justiça tem competência para dispor sobre a especialização de Varas, visto se tratar de matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais.

De acordo com a Resolução TJMT/OE nº 09/2019, a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande possui competência absoluta para processar e julgar os feitos relativos à saúde pública em que figure como parte o Estado de Mato Grosso, individualmente ou em litisconsórcio com Municípios.

Hipótese em que, ausente ofensa às regras de competência ou a apresentação de fatos novos capazes de provocar a alteração da decisão recorrida, deve ser desprovido o agravo interno, mantendo-se a denegação da segurança e, consequentemente, a decisão que remeteu o feito de origem, ajuizado após a
Resolução TJMT/OE nº 09/2019, à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Waldemar Barbuio contra a decisão monocrática que denegou a ordem do mandado de segurança e manteve o
decisum
proferido pelo
Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1010644-93.2019.8.11.0015,
proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, declarou a incompetência para o processamento e julgamento do feito, determinando a sua remessa à Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT,
em decorrência do disposto na Resolução TJMT/OE nº 09/2019.

Irresignado, o agravante defende que a
Constituição Federal traça as linhas gerais da organização e estrutura do Judiciário e a lei ordinária distribui a atuação dos órgãos nos limites estabelecidos pela Carta Magna, não podendo atos normativos secundários (tais como portarias e resoluções) criarem regras de competência.

Alega que a Resolução nº 09/2019 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça, ao estabelecer que toda e qualquer ação que veicule pretensão de saúde em face do Estado de Mato Grosso tramite na Comarca de Várzea Grande, ainda que se trate de ação civil pública ou de questão afeta à infância e juventude, criou competência de forma diversa da prevista no Código de Processo Civil, na Lei
nº 12.153/09, na Lei nº 7.347/85 e na Lei nº 8.069/90.

Sustenta, neste contexto,
a inconstitucionalidade e ilegalidade da Resolução TJMT/OE nº 09/2019, uma vez que viola a competência do foro do domicílio do autor ou da ocorrência do ato/fato que originou a demanda, estabelecida no artigo 52 do Código de Processo Civil.

Ao final, pugna pela retratação da decisão proferida monocraticamente por essa Relatora
(ID 40326491) e requer
seja reconhecida a competência do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (ID 53755486).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto por Waldemar Barbuio contra a decisão monocrática que denegou a ordem do mandado de segurança e manteve o
decisum
proferido pelo
Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1010644-93.2019.8.11.0015,
proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop
, declarou a incompetência para o processamento e julgamento do feito, determinando a sua remessa à Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT,
em decorrência do disposto na Resolução TJMT/OE nº 09/2019.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento, visto que o recorrente não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado anteriormente.

Como se sabe, a Resolução OE/TJMT nº 09, de 25 de julho de 2019, prevê que
os feitos relativos à saúde pública em que figure como parte o Estado de Mato Grosso, individualmente ou em litisconsórcio com os Municípios, deverão ser processados e julgados pela 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande,
ainda que veiculados por ação civil pública ou ação individual ou ajuizados por pessoa idosa, criança ou adolescente
, veja-se:

“Art. 1º Alterar a competência da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do Anexo I desta Resolução”.

ANEXO I

Quadro de Competência – Comarca de Várzea Grande

[...]

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública –
Competência
:
Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas
,
ações individuais, cartas precatórias,
incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública
,
em que figure como parte o Município de Várzea Grande individualmente e/ou o
Estado de Mato Grosso
em litisconsórcio com os Municípios do Estado”.
Grifei
.

Com relação aos processos distribuídos antes de sua vigência, a Resolução prevê, no seu art. 2º, que continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram,
exceto

aqueles que versem sobre prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença,
in verbis
:

Art. 2º
Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1º desta Resolução,
as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução
, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram
, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

Após a edição da referida Resolução, vale dizer, sobreveio a Portaria nº 29/2019-CM fixando a data de 30/9/2019 para início da distribuição/redistribuição dos feitos relacionados à saúde pública à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Pois bem.

No caso dos autos, a ação de origem – Ação de Obrigação de Fazer
nº
1010644-93.2019.8.11.0015 –
foi protocolada em 13 de agosto de 2019 e, portanto,
após
a edição da Resolução OE/TJMT nº 09/2019, ocorrida em 25 de julho de 2019
, devendo,
consequentemente, ser processada e julgada pela 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Além disso, por buscar o fornecimento do medicamento Rivaroxabana (Xarelto) 15mg/dia, de uso contínuo, a demanda em questão envolve prestação continuada, atraindo, também, o disposto no art. 2º da
Resolução OE/TJMT nº 09/2019
.

Nesse contexto, não há falar-se em ilegalidade ou inconstitucionalidade da
Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019, pois este ato normativo teve como objetivo a especialização (e não criação) de vara destinada às ações envolvendo a saúde, medida que se insere na organização administrativo-funcional do Poder Judiciário e cuja efetivação
não importa em usurpação da competência legislativa da União para legislar sobre o assunto, pois a Carta Magna, em seu artigo 96, preceitua que aos Tribunais compete, privativamente, a disposição sobre as competências e funcionamento de seus órgãos jurisdicionais, veja-se:

Art. 96. Compete privativamente:

I - aos tribunais:

a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;

Assim, nem mesmo o fato de a referida especialização ter se dado por meio de resolução implica vício de inconstitucionalidade à Resolução TJMT/OE nº 09/2019, pois o art. 57 do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Mato Grosso estabelece a possibilidade de fixação de competência por meio desta modalidade de ato infralegal, senão vejamos:

“Art. 57. Nas Comarcas de mais de uma Vara, a competência será determinada por Resolução do Órgão Especial;”

Na mesma esteira, aliás, o
Supremo Tribunal Federal tem admitido a especialização de varas por decisão dos tribunais, como se pode ver do trecho de esclarecedor julgado sobre o tema,
verbis
:

“O Poder Judiciário tem competência para dispor sobre especialização de varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais. O tema referente à organização judiciária não se encontra restrito ao campo de incidência exclusiva da lei, eis que depende da integração dos critérios preestabelecidos na Constituição, nas leis e nos regimentos internos dos tribunais. A leitura interpretativa do disposto no art. 96, I, a e d, II, d, da CF, admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação do tribunal de justiça, desde que não haja impacto orçamentário, eis que houve simples alteração promovida administrativamente, constitucionalmente admitida, visando a uma melhor prestação da tutela jurisdicional, de natureza especializada”.
(HC 91.024, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 5-8-2008, Segunda Turma, DJE de 22-8-2008).

De outro norte, além da legalidade/constitucionalidade da medida, não há falar-se em prejuízo decorrente do declínio da competência no caso em exame, pois a especialização de Varas, mediante o agrupamento de processos de uma mesma natureza, é mais favorável às partes, visto que possibilita maior eficiência ao Poder Judiciário, propicia a padronização dos procedimentos e assegura o aumento da agilidade e melhora na qualidade e na uniformidade das decisões proferidas, conferindo-lhes maior efetividade e segurança jurídica.

Assim, por qualquer ângulo que se analise a matéria, o recurso não reúne condições de prosperar, máxime porque as razões nele deduzidas reproduzem os mesmos argumentos expostos no mandado de segurança, os quais, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL – AFASTAMENTO DOS EFEITOS DE MORA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. “Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe” (TJMT, Sexta Câmara Cível, AgRg nº 82575/2014, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, DJE 28/07/2014).
(N.U 0087500-39.2014.8.11.0000, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/10/2014, Publicado no DJE 20/10/2014).

Assim, por todos esses fundamentos, penso que, no caso, a decisão que declinou a competência para processar e julgar a demanda de origem à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, com amparo na Resolução TJMT nº 09/2019, não padece de qualquer ilegalidade manifesta ou teratologia.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão unipessoal que denegou o mandado de segurança impetrado por Waldemar Barbuio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020